Tribunal: TJMT
Processo: 1013404-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013404-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Casa de Prostituição, Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual, Habeas Corpus - Cabimento, Casa de Prostituição, Favorecimento de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), SONIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 981.394.011-53 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE MARTINS DE ARAUJO - CPF: 085.767.561-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SANTOS FONSECA - CPF: 044.547.521-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 978.985.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA MOURA WATTE - CPF: 247.812.900-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JUSTINO DA CUNHA NETO - CPF: 009.119.161-05 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. P. M. D. M. - CPF: 071.975.881-54 (VÍTIMA), SARA KAROLAINE FLORIANO DE JESUS - CPF: 020.654.811-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FAVORECIMENTO DEADOLESCENTES À PROSTITUIÇÃO COM O FIM DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA
,
REDUÇÃO DE ALGUÉM À CONDIÇÃO ANÁLOGA A ESCRAVO, CERCEA
MENTO

DE
MEIO DE TRANSPORTE E ACESSO A DOCUMENTOS
,
MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO E TRÁFICO INTERNO DE ADOLESCENTES PARA EXPLORAÇÃO SEXUAL – PRISÃO EM FLAGRANTE
DA PACIENTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1
. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL QUE TRAMITA EM SEGREDO DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – ADVOGADO QUE FOI CADASTRADO SEM
DEMONSTRAR QUALQUER PREJUÍZO
À DEFESA
DA
PACIENTE
, CONSIDERANDO QUE A AÇÃO PENAL ENCONTRA-SE EM SEU NASCEDOURO
– 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃ
O IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE
DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA
DA PACIENTE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
PREDICADOS PESSOAIS DA

PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

4.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE

HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1.
Não subsiste a

a
lega
ção de

ocorrência de cerceamento de defesa,
porquanto

a paciente
não estaria habilit
ad
a
nos autos principais
,
uma vez que
, das
informações d
a autoridade coatora
verifica-se que
o advogado
del
a
já foi
cadastrado ao sistema PJE e
tem
visibilidade
d
os autos
, de modo que não
está
caracterizado o cerceamento de defesa, considerando que não houve qualquer prejuízo para a acusada, pois a ação penal encontra-se em seu nascedouro.

2.
Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva da paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, por quanto ela

apresenta

histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no
art
. 312 do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo advogado José Renato de Moraes, em prol de
Sonia Alves dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT.

Consta destes autos
[
e dos dados do processo referência acessados via
PJe
de 2o grau
]
,
que a paciente foi presa

preventivamente
no dia
1o
de
julho
de 2021
, em virtude de decisão prolatada
nos autos da

Ação Penal n. 1001060-30.2021.8.11.0080, originária dos
autos de
Prisão em Flagrante n. 1001020-48.2021.8.11.0080,

porque
teria
praticado
, em tese,
os crimes de
manter casa de prostituição
,

tráfico de
pessoas,
favorecimento da prostituição de adolescente
e favorecimento da prostituição (
art
s
. 229
;
149-A, II e V, c/c § 1o, II (adolescente); 218-B, § 1o, c/c

art.
226, I; e
art.
228,

§ 3o, do Código Penal, na forma dos
arts
.
29 e 69 do

referido
Codex
)
.

Sustenta, o impetrante, que

a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa,
porque
após a realização da audiência de custódia
,
postul
ou

su
a
habilitação no

Processo
n.

1001060-30.2021.8.11.0080
e

até a data do ajuizamento desta ação
tal providência não
havia sido
efetivada
, de modo que ficou impossibilitado de
ter acesso aos autos e
promover a defesa técnica
da ac
usada
e de sua filha, a corré Josiane Santos Fonseca, na medida em que
o citado processo tramit
a
em segredo de justiça.

Alega
, ademais,
que a paciente
se
apresentou

espontaneamente para prestar depoimento
na Delegacia de Água Boa-MT
no dia 2 de junho de 2021
,
ocasião
em que também
juntou seus comprovantes de endereço e de
que
tem
trabalho lícito
;
destacando, outrossim,
que mesmo podendo ser localizada, foi presa no dia 1o de julho de 2021 porque estaria foragida
.

A
duziu,
por fim,
que “
o Mandado de Prisão foi expedido em nome de Sonia Alves dos Santos, e o nome da Paciente é Sonia Alves dos Santos
ALMEIDA
.
”
Destaques no original

Com base nessas razões, o impetrante requereu a
expedição de alvará de soltura
em favor da paciente.

Não houve pleito de liminar para ser analisado
.

S
olicitadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
97275963
,no qual fez um resumo d
a tramitação do caso em comento, destacando que, após o recebimento da denúncia,
em 25 de junho de 20201,

acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
99640486
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente
processo
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
ao alegado
cerceamento de defesa,
ao argumento de que o impetrante
postulou sua habilitação na Ação Penal n. 1001060-30.2021.8.11.0080 e até a data
desta
impetração tal providência não havia sido efetivada,
razão pela qual

o impetrante ficou
impossibilitad
o
de ter acesso aos autos e promover a defesa técnica da paciente, na medida em que o citado processo tramita em segredo de justiça, constata-se das informações da autoridade indigitada de coatora que “
o advogado constituído pelas acusadas Sônia e Josiane se encontra cadastrado junto ao sistema PJE e possui visibilidade nos autos
”
.

Além disso
, em consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema
PJe
,
p
ôde ser constatado
que
o advogado
apresentou a defesa prévia da paciente e da
sua
filha, em 26 de agosto de 2021, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por ausência de acesso aos autos, especialmente porque
a instrução processual está em
seu nascedouro, não tendo sido realizado qualquer ato processual após o recebimento da denúncia e citação das partes.

Por outro
viés
, n
o que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decis
ão
que decretou
e
daquela

que manteve
a prisão preventiva d
a
paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação

dos referidos
éditos judiciais
, é imperioso
consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória da acusada a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes em apuração, justificando,
ainda, que ela é
contumaz,
posto que já foi processada e condenada
pelo crime de tráfico de drogas
.

A propósito, eis o teor da decisão que decretou a prisão preventiva d
a paciente:

[...]

Vistos
.

Recebo
a denúncia (
ID 58406782
), por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses previstas no artigo 395 do mesmo diploma legal.

Considerando os critérios do artigo 394 do Código de Processo Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito
ordinário
.

Citem-se
as acusadas para responderem à acusação, por escrito,
no prazo de 10 (dez) dias
, devendo constar do mandado que poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

O oficial
deverá
perguntar se as acusadas possuem advogado constituído ou condições para contratar um. Na hipótese de elas
não dispuserem de condições
, façam os autos conclusos para nomeação de advogado dativo.

Não sendo frutífera
a citação pessoal daquelas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Passo à análise da representação da autoridade policial pela prisão preventiva de
Sônia Alves dos Santos
(
ID 57246710
),
ao qual foi corroborada pelo Ministério Público quando da cota ministerial
(
ID 58406782
).

De acordo com a
autoridade policial
, “há indícios suficientes de autoria por parte da representada,
SÔNIA ALVES DOS SANTOS
, demonstrados mediante robustos

elementos de prova, uma vez que os elementos informativos indicam ser ela a

responsável pelo estabelecimento onde ocorria a exploração sexual das menores, bem como que financiava os custos de locomoção das vítimas para cidade de Querência, o que resultou em seu indiciamento no âmbito das investigações”. Ainda, que “a representada possui histórico de crimes graves, dentre eles tráfico de drogas, portanto seu estado de liberdade gera perigo concreto para sociedade, além de colocar em risco a ordem pública”. Não obstante a isso, “que foi expedida carta precatória para Comarca de Água Boa/MT na tentativa de interrogar a investigada, porém sem sucesso na sua localização no suposto endereço fornecido por conhecidos” e que “diversas outras diligências foram realizadas na tentativa de localizar a investigada SÔNIA, porém os elementos evidenciam que esteja se ocultando para se furtar-se à responsabilização penal, pois as informações ora são que estaria em Água Boa/MT, ora em Goiânia/GO, no entanto ninguém sabe ao certo seu paradeiro”.

Para o
órgão ministerial
, “os crimes cuja autoria é atribuída à representada (casa de prostituição, tráfico de adolescentes, favorecimento da prostituição
e favorecimento da prostituição de adolescente) são graves e punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos”. Ainda, que “da folha de antecedentes da representada, verifica -se que ela registra inúmeros procedimentos decorrentes da prática do tráfico de drogas, bem como duas condenações por este delito, estando atualmente em regime semiaberto harmonizado na Execução de
Pena no 0009934-
19.2013.8.11.0042”. Por outro lado, que “do constante dos autos e narrado na denúncia, colhe -se a materialidade e os contundentes indícios de autoria (fumus
comissi
delicti), notadamente a partir das declarações prestadas pelas adolescentes vítimas e por
Crislaine
, que informaram ter vindo à Querência para trabalhar como garotas de programa no bar de
SÔNIA
, que foi também quem custeou o traslado das três até a cidade”. Ademais, que “a necessidade de resguardo da ordem pública (
pericculum

libertatis
) decorre da periculosidade da representada aferida por sua reincidência, assim como pelo fato de que, enquanto gozava da confiança do Estado, cumprindo pena privativa de liberdade em regime mais brando, praticou novos delitos

de gravidade
concreta
acentuada, inclusive parte deles de cunho sexual contra adolescentes”. Por fim, que “este contexto demonstra, portanto, que o crime é, na verdade, o meio de subsistência da representada e que, caso mantida em liberdade, ela dará continuidade as suas atividades escusas, traficando pessoas e favorecendo a prostituição”.

Pois bem.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (
art. 93, IX, da CF
), que demonstre a existência da
prova da materialidade
do crime e a presença de
indícios suficientes da autoria
, bem como a ocorrência de
um

ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
(
STJ -
AgRg
no HC: 623482 ES 2020/0291614-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/11/2020
).

A
prova da materialidade
e os
indícios suficientes da autoria
podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência no 2021.130152 (
Num. 57741006 - Págs. 8/11
), dos Termos de Depoimentos no 2021.8.60690 (
Num. 57741006 - Págs. 15/16
) e no 2021.8.60705 (
Num. 57741006 - Págs. 17/18
), dos Termos de Declaração no 2021.8.60672 (
Num. 57741006 - Págs. 20/21
), no 2021.8.60677 (
Num. 57741006 - Págs. 22/23
) e do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 2021.8.60675
Num. 57741006 - Págs. 27/30
).

A propósito, colhe-se dos documentos acima que
Sônia Alves dos Santos
supostamente é responsável pelo/pela tráfico de menores de idade/exploração sexual de menores de idade. Ainda, que dificultava a saída daquelas menores deste meio (
imposição de custos ilegais, o que caracteriza suposta violência psicológica às vítimas
).

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, se evidente nos autos, a gravidade concreta do crime que, pelas suas circunstâncias -
exploração sexual evolvendo menores
-, justificam a

segregação,
especialmente
,
a preservação da integridade física e psíquica das vítimas
(
TJ-MT - HC: 10014931720208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2020
).

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta
, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime (
STJ - HC: 540305 SP 2019/0312300-
0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2020
).

No caso em tela, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a
garantia da ordem pública
em razão da periculosidade da agente traduzida pelo
modus operandi
de suas condutas delituosas (
além de haver indícios de que ela estaria à frente daquela rede de exploração sexual, esta envolvia menores de idade que supostamente eram submetidas a custear despesas que dificultavam suas saídas deste meio
).

A decretação da preventiva, portanto, se assenta sobre a necessidade do resguardo da ordem pública,
que sem a privação da liberdade da acusada
,
restaria ameaçada, expondo outros menores de idade à possíveis investidas da agente
(
STJ - RHC: 146353 BA 2021/0123243-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 27/05/2021
).

Nesse diapasão, a prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta do crime (
TJMT 10027131620218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2021
).

Ressalte-se que a ora representada tem em seu desfavor “duas condenações por este delito, estando atualmente em regime semiaberto harmonizado na Execução de Pena no 0009934 -19.2013.8.11.0042”
.

A presença do fumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (periculum
libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime,
além da reiteração delitiva da agente
,
são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública,
ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva
(
TJ-MT 10014686720218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021
).

Nesse interim, as
circunstâncias
que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes
para a consecução do efeito almejado (
TJ-MT 10168149220208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 20/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2020
).

Dessarte
, à luz daquele requerimento policial/ministerial,
decreto
a prisão preventiva de
Sônia Alves dos Santos
; o que faço com fundamento nos artigos 312, “caput” (
garantia da ordem pública
), art. 313, inciso I (
os crimes imputados à acusada são dolosos e puníveis com penas privativas de liberdade máximas superior a quatro anos
), e 282, § 6o (
não é cabível a substituição por outra medida cautelar
), do Código de Processo Penal.

- PROVIDÊNCIAS FINAIS

Expeça-se o respectivo mandado de prisão de Sônia Alves dos Santos junto ao sistema BNMP.

No mais, defiro os pedidos outros constantes na cota ministerial (
ID 58406782
).
Proceda-se ao necessário, a propósito
.

Ciência ao Ministério Público e à autoridade policial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências, com a urgência que o caso requer.
[...]
(
Decisão de recebimento de denúncia e de decreto de prisão preventiva da paciente prolatada
nos autos da
Ação Penal
n.

1001
060
-
30
.2021.8.11.0080,
trazida na peça informativa da autoridade coatora,
ID
97275963
).
Destaques no original

A defesa d
a
paciente postulou a revogação do aludido decreto preventivo, tendo a autoridade acoimada de coatora indeferido a pretensão pelas seguintes razões:

[...]

Vistos (acusadas Sônia e Josiane presas).

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva proposto pela defesa técnica em favor da acusada Sônia Alves dos Santos, já qualificada nos autos, sustentando, em síntese, que a requerente possui trabalho lícito, não se ausentando do distrito da culpa, bem como porque não é ela a pessoa indicada na denúncia, pois possui a alcunha de
Kauany
, e não “Tia”, como a pessoa a quem foram imputados os fatos delituosos.

Juntou documentos (comprovante de residência, declaração de atividade lícita e fotografias).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva, uma vez que os crimes cuja autoria foi atribuída à acusada (casa de prostituição, tráfico de adolescentes, favorecimento da prostituição e favorecimento da prostituição de adolescente) são graves e punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, conforme parecer ministerial anexo aos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Analisados detidamente os autos, verifica-se que o pedido de revogação da prisão preventiva não merece acolhimento, tendo em vista a inexistência de qualquer alteração fático-jurídica capaz de embasar a revisão do entendimento judicial anteriormente exarado.

Os requisitos e pressupostos para decretação e manutenção da custódia cautelar em face da acusada Sônia se encontram bem esposados, conforme se verifica da decisão deste Juízo que decretou a prisão preventiva da denunciada há pouco menos de 01 (um) mês.

Destaca-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal exige para a decretação da prisão preventiva a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no “fumus
comissi
delicti” e, estes, na presença do “periculum in
libertatis
”.

Com efeito, é consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Oportuno consignar que a presença do fumus
comissi
delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in
libertatis
, consiste na garantia da ordem pública,
da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

É o caso dos autos.

No caso concreto
, há provas contundentes acerca da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, dentre as quais destacam-se o Boletim de Ocorrência no 2021.130152 (Num. 57741006 - Págs. 8/11); Termos de Depoimentos no 2021.8.60690 (Num. 57741006 - Págs. 15/16) e no 2021.8.60705 (Num. 57741006 - Págs. 17/18); Termos de Declaração no 2021.8.60672 (Num. 57741006 - Págs. 20/21), no 2021.8.60677 (Num. 57741006 - Págs. 22/23) e Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 2021.8.60675 Num. 57741006 - Págs. 27/30).

A propósito da autoria, colhe-se dos documentos constantes dos autos que Sônia Alves dos Santos é supostamente responsável pelo tráfico de menores de idade/exploração sexual de menores de idade. Ainda, que dificultava a saída daquelas menores deste meio (imposição de custos ilegais, o que caracteriza suposta violência psicológica às vítimas).

Observo dos autos, também, que estão presentes os requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pautado na periculosidade da agente, na gravidade dos delitos narrados, além do que se demonstrou que as investigações progrediram confirmando os elementos colhidos até então.

A manutenção da preventiva, portanto, se assenta sobre a necessidade do resguardo da ordem pública que, sem a privação da liberdade da acusada, restaria ameaçada, expondo outros menores de idade à

possíveis investidas da agente
(STJ - RHC: 146353 BA 2021/0123243-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 27/05/2021).

Nesse diapasão, a prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta do crime (TJMT 10027131620218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2021).

Frise-se que, da folha de antecedentes criminais da acusada, verifica-se que ela registra inúmeros procedimentos decorrentes da prática do tráfico de drogas, bem como duas condenações por este delito, estando atualmente em regime semiaberto harmonizado na Execução de Pena no 0009934 -19.2013.8.11.0042, o que reforça a necessidade de sua prisão também com base no artigo 313, inciso II, Código de Processo Penal.

Não obstante a acusada tenha comparecido à Delegacia de Polícia de Água Boa/MT espontaneamente
para prestar declarações após o oferecimento da representação por sua prisão preventiva,
a necessidade de resguardo da ordem pública (periculum
libertatis
) decorre de sua periculosidade, aferida por sua reincidência, assim como pelo fato de que, enquanto gozava da confiança do Estado, praticou novos delitos de gravidade concreta acentuada, evidenciada
pelo modus operandi das condutas (parte deles de cunho sexual contra adolescentes).

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática dos delitos em questão.

Ademais, a prisão preventiva, neste caso, é medida imprescindível, mormente diante da gravidade dos delitos em questão, bem assim pela necessidade de melhor elucidação dos fatos.

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, necessário para a decretação da prisão preventiva.

É pacífico na jurisprudência pátria que a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi) (HC 311909/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054750/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054423/MG).

No que tange à negativa da acusada em possuir a alcunha “Tia”, ela foi apontada pela denunciada
Crislaine
como a pessoa que comprou as passagens e viabilizou a vinda de
Crislaine
e das adolescentes para Querência com a específica finalidade de que as três se submetessem à prostituição.

Ademais, no caso dos autos, a liberdade da acusada seria uma afronta à garantia da ordem pública, pois,
o contexto dos autos demonstra, portanto, que o crime é, na verdade, o meio de subsistência da acusada Sônia e que, caso colocada em liberdade, ela dará continuidade as suas atividades escusas, traficando pessoas e favorecendo a prostituição.

ANTE O EXPOSTO
e em consonância com o parecer ministerial, tendo em vista a ausência de alteração do quadro fático, especialmente pelo recebimento de denúncia por este Juízo,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva proposto pela defesa técnica da acusada SÔNIA ALVES DOS SANTOS e mantenho sua prisão preventiva, conforme fundamentação exposta.

Dando prosseguimento ao feito, observo que as acusadas Sônia Alves dos Santos e Josiane Santos Fonseca foram citadas pessoalmente e declararam que possuem advogado constituído na pessoa de José Renato de Moraes.

Desta forma, intime-se o advogado constituído pelas acusadas, via DJE, para que apresente resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.

SECRETARIA: certifique-se a citação pessoal da acusada
Crislaine
Martins de Araújo. Em caso negativo, abra-se vista ao Ministério Público.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

[...]
.

(
Decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente
, trazida na peça informativa da autoridade coatora, ID97275963)
.

Negritos no original. Destaques nossos

Depreende-se, das decisões acima reproduzidas, bem como dos documentos juntados nesta ação constitucional, que
a
paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 2
5
de ju
n
ho de 2021,
após o recebimento da denúncia, cujo decreto preventivo foi cumprido

em
1o
de
julho
de 2021
.
Constata-se
,
tamb
é
m
, que
a
acusada
foi denunciada pela prática, em tese, dos crimes de
casa de prostituição,
tráfico de
pessoas,
favorecimento da prostituição de adolescente
e favorecimento da prostituição (
arts
.
229; 149-A, II e V, c/c § 1o, II (adolescente); 218-B, § 1o, c/c

226, I; e 228,

§ 3o, do Código Penal, na forma dos
arts
. 29 e 69 do

referido
Codex
).

Extrai-se,
ademais
, que, ao revés do afirmado nesta impetração, as decisões acima reproduzidas não violaram o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que se encontram embasadas em elementos concretos que demonstram a peric
ulosidade da

increpada
, consistente no
modus operandi
utilizado na prática do
s
crime
s em alusão.

E tal afirmação se faz necessária, porquanto o prolator das decisões reprochadas utilizou-se das informações colhidas no inquérito policial, especialmente quanto ao fato de que a paciente, supostamente, seria responsável pelo tráfico e exploração sexual de menores de idade, dificultando a saída das adolescentes do meio pernicioso com a imposição de custos ilegais.

Nesse contexto, não há que se falar em gravidade abstrata do crime, porque ficou demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o
modus operandi
empregado, em tese, pela paciente demonstra sua periculosidade e a necessidade de preservação da ordem pública para acautelar o meio social, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Além disso, vê-se que a
paciente já foi
processada

e
tem
duas condenações
pe
lo crime de tráfico de drogas
(
Processo Executivo de Pena n.
0009934-19.2013.8.11.0042
), circunstância que demonstra a necessidade da manutenção da sua prisão.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva
do agente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí porque, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
da gravidade concreta dos crimes teoricamente perpetrados
pela acusada, bem como

da sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Outrossim, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão elencadas no art. 3
19 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos
delito
s
, em tese, praticado
s
pela

paciente
revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, a despeito de o impetrante ter alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo, ocupação lícita e por ter se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial, é mister ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como

se infere do

Enunciado n. 43 da Turma
de Câmaras Criminais Reunidas,
assim redigido:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por
derradeiro
, com relação ao fato
de o
mandado de prisão ter sido
expedido em nome de
Sonia Alves dos Santos

e a alegação de que o nome da paciente seria
Sonia Alves dos Santos ALMEIDA
, não há
nestes
autos qualquer documento pessoal comprovando a alteração do seu nome, possivelmente,
advindo
do

casa
mento
. A
lém
do mais
,
verifica-se que o número do
seu
Cadastro de Pessoa Física-CPF consta no referido documento,
de modo que, ainda que comprovada a alteração no nome da
acusada
, teríamos apenas um erro material, o qual poderá ser corrigido
durante a instrução processual.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Sonia Alves dos Santos
;
por consequência,

denego a ordem
de

habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021